Tribunal: STF
Processo: ARE 1403857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Descabe, pois, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal ou mesmo a sua conversão no agravo de que trata o art. 1.042 do CPC/2015, considerado o evidente erro grosseiro.



    Nesse sentido o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE no Resp nº 1.782.858/DF:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/6/19).



    Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente